Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré, em ação de cobrança decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de confissão de dívida, discutindo a possibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória, bem como a distribuição dos honorários advocatícios. O embargante alega a existência de contradição entre a fundamentação, que indicou a distribuição dos honorários na proporção de 15% para a autora e 85% para a ré, e o dispositivo, que fixou os percentuais em 20% para a autora e 80% para a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à divergência entre os percentuais de redistribuição dos honorários advocatícios indicados na fundamentação e aqueles consignados no dispositivo, e, sendo o caso, proceder à devida correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito.
4. Verifica-se erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação indicou percentual de redistribuição dos honorários advocatícios (15% para a autora e 85% para a ré) diverso daquele fixado corretamente no dispositivo (20% para a autora e 80% para a ré).
5. A correção do erro material impõe a retificação da fundamentação, para que fique alinhada ao dispositivo, confirmando que os percentuais corretos são 20% para a parte autora e 80% para a parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Configura erro material a divergência entre os percentuais de redistribuição dos honorários advocatícios indicados na fundamentação e aqueles fixados no dispositivo do acórdão, sendo cabível a sua correção por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.